Tribunal: TJMT
Processo: 1026939-11.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026939-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SILVANA OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 570.450.461-20 (RECORRIDO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SERVIDOR GUARDA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREIO ADQUIRIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO FARDAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. UNIFORMES. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 236037905, na reclamação nº 1026939-11.2023.8.11.0002
,
do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-– novo regime de enquadramento - cumprimento no fornecimento dos uniformes.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da prescrição.

O art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932 estabelece que as dívidas passivas da União, Estados e Municípios, bem como qualquer direito ou ação contra eles, prescrevem em 5 (
cinco
) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No presente caso, o Recorrido pleiteia a indenização pelo não fornecimento do uniforme referente ao ano de 2017. Considerando que a ação foi proposta apenas em agosto de 2023, já havia transcorrido o prazo quinquenal para a cobrança deste direito, uma vez que o prazo começou a correr em 1/1/2018 e findou-se em 1/1/2023.

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da progressão de classe.

A parte Recorrida, sustenta ter adquirido o direito à progressão para a Classe Especial - Nível II em 28 de maio de 2019 e à promoção à Classe de Supervisora em 28 de maio de 2021, sendo que a administração teria efetivado tais progressões nas datas de 23 de outubro de 2019 e 4 de outubro de 2021, respectivamente.

À luz do que dispõe a Lei Complementar nº 4.167, de 30 de junho de 2016, que institui o novo estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, seu artigo 23 estabelece que a promoção deve ser requerida pelo servidor.

“...

Art. 23.
A promoção dar-se-á sempre mediante requerimento do servidor e está dividida em classes e seus requisitos serão constituídos de acordo com hierarquia crescente e na seguinte ordem:

I - Classe Inicial;

II - 3ª Classe;

III - 2ª Classe;

IV - 1ª Classe;

V - Classe Especial;

VI - Classe Supervisor;

VII - Classe Subinspetor; e

VIII - Classe Inspetor. ...”

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a
ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AO ART. 333, I, DO CPC. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A PROVA COMPETE A QUEM ALEGA
. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LC 123/06. NÃO CONFIGURADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no CPC/73, a prova compete a quem alega. Portanto, caberia ao recorrente demonstrar a suposta ocultação maliciosa das contas bancárias pelo recorrido
. 3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da produção probatória, em especial, quanto à incorreção do laudo pericial produzido, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Grifei.

No caso, a Recorrida não anexou o requerimento administrativo, documento este essencial para comprovar o atendimento à providência legal exigida à pretensa progressão.

- do direito ao auxílio fardamento/uniforme.

Dispõe o art. 74 do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande (
Lei Complementar n. 4.167/2016
) que os guardas municipais têm direito ao fornecimento gratuito do uniforme para o desempenho de suas funções regulamentares e, na ausência desse fornecimento, têm direito a uma indenização correspondente.

Assim, o § 4º do referido art. estabelece que o servidor tem direito à indenização, caso o Município não forneça o fardamento no período de um ano.

No presente caso, a parte Recorrente juntou aos autos documentos que comprovam, de forma inequívoca, a entrega dos uniformes nos anos de 2016 e 2020, especificamente nos períodos em que o Recorrida foi promovida à Classe Especial - Nível I e à Classe de Supervisora - Nível I, conforme id. 236037886, restando suficiente à demonstração de cumprimento da sua obrigação.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO EM 2019. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano. 2.
Os documentos acostados no processo comprovam que em 2019, ano da respectiva promoção, houve a entrega de materiais de uniforme pelo recorrente.
3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 3ª Turma Recursal - 1032639-65.2023.8.11.0002 – Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, - j.

22/07/2024 - DJE 26/07/2024) Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024